Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pala Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) (art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7° da Lei n. 11.340/2006). A Defesa requer a declaração da nulidade da sentença e de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, pelo argumento de deficiência de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ficou caracterizada a deficiência na defesa do réu, especialmente pelas teses apresentadas na resposta à acusação; e (ii) verificar se houve prejuízo ao acusado o fato de a vítima ter renunciado ao direito de representação e isso não ter sido apontado logo no início pelo anterior patrono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o anterior procurador constituído pela parte atuado com devido zelo, explanando as teses jurídicas que reputou adequadas e, em uma estratégia comum utilizada pela Defesa, postergado a apresentação dos temas de mérito, não se vislumbra vício de nulidade por deficiência de defesa em razão dessa escolha.
4. A teor do art. 563 do Código de Processo Penal, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo concreto para a parte. 4.1. O crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação da vítima quanto ao interesse ou desinteresse no prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.